Tribunal: TJSP
Processo: 1005042-48.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do autor – Recolhimento do preparo insuficiente – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005042-48.2017.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante EMERSON
BARALDI, é apelado MARTIM FRANCISCO NOGUEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso por deserção. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Leonardo Barbosa Abib Nepomuceno - OAB/SP 306.631.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005042-48.2017.8.26.0218 - Guararapes - CY
APELAÇÃO No 1005042-48.2017.8.26.0218
APELANTE: EMERSON BARALDI
APELADO: MARTIM FRANCISCO COUTINHO NOGUEIRA
JUÍZA: SILVIA CAMILA CALIL MENDONCA
VOTO No 22.411
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer
Sentença de
procedência
Inconformismo do autor
Recolhimento do
preparo insuficiente
Deserção caracterizada
Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara do Foro de Guararapes, em Ação de Obrigação de
Fazer proposta por EMERSON BARALDI contra MARTIM FRANCISCO COUTINHO
NOGUEIRA, que julgou improcedente a ação. Em razão da sucumbência, foi o autor
condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento ) do valor atualizado da causa.
Apela o autor, arguindo preliminar de cerceamento de
defesa, requerendo a anulação da sentença. No mérito, alega, em apertada síntese, que não
caberia ao autor/apelante demonstrar que realizou o pagamento, mas sim ao réu/apelado
que o mesmo inexistiu ou que o contrato seria simulado, pois se trata de um instrumento
particular firmado entre partes maiores e capazes, sem qualquer tipo de coação, devendo
ser determinada a outorga definitiva de transferência da propriedade objeto do contrato e
da lide. Requer o provimento de seu recurso.
Recurso tempestivo, com preparo recolhido a menor e
contrarrazoado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005042-48.2017.8.26.0218 - Guararapes - CY
É o breve relatório do necessário.
O
recurso
não
merece
conhecimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Nesse sentido, é de se considerar que o autor ao se
insurgir contra a r. sentença de fls. 374/380 que lhe foi desfavorável, mediante o recurso de
apelação de fls. 383/398, não efetuou o recolhimento integral do preparo, sendo fixado o
prazo de 5 (cinco) dias para complementação de aludidas custas, sob pena de deserção (cfr.
fls. 427/428).
O apelante foi devidamente intimado da decisão em
data de 23/06/2020 (cfr. fls. 429), mas quedou-se inerte, tendo sido certificado o decurso
do prazo em 03/07/2020 (cfr. fls. 430).
É de se observar que o apelante manifestou-se nos
autos somente em 22/07/2020 (cfr. fls. 432/438), no entanto o recolhimento complementar
de fls. 436, não tem o condão de impedir o julgamento do recurso, uma vez que o prazo
para cumprimento do despacho de fls. 427/428 é peremptório.
Desse modo, há que se aplicar a pena de deserção
que, por via de consequência, impede o conhecimento do presente recurso de apelação.
Aliás, a respeito do tema, “mutatis mutandis”,
confiram-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“DESERÇÃO - Determinação de complementação do preparo
- Recolhimento a menor - Recurso não conhecido.” (Apelação
Cível no 1009286-39.2019.8.26.0189, 4a Câmara de Direito
Privado, Relator ALCIDES LEOPOLDO, j. 10/07/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005042-48.2017.8.26.0218 - Guararapes - CY
“RECURSO - Apelação - Deserção - Preparo incidente sobre o
valor atualizado da causa - Complemento insuficiente -
Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, CPC) - Recurso não
conhecido.” (Apelação Cível no 1006020-44.2019.8.26.0577, 1a
Câmara de Direito Privado, Relator LUIZ ANTONIO DE
GODOY, j. 08/06/2020).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator